Tribunal: TJES
Processo: 5001880-66.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001880-66.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RECORRIDO: SUELY PIMENTEL SPERANDIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora narra que é aposentada. Aduz que tem sido vítima de fraude bancária decorrente de descontos no seu benefício previdenciário realizados pela Requerida. Relata que os descontos realizados pela Requerida tratam-se de um empréstimo de nº 813815434, datado em 29/12/2019, de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para ser pago em 72 Parcelas de R$ 636,52 (seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) com o primeiro desconto previsto para 01/2020 e o último previsto para 12/2025. Afirma a Autora que “nunca assinou qualquer contrato junto ao banco réu para a obtenção de tal empréstimo, tampouco recebeu qualquer valor que correspondesse ao suposto empréstimo.” Afirma também que registrou um Boletim de Ocorrência.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar que a Requerida seja compelida a suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da Autor, referente ao empréstimo consignado de nº813815434. E ao final requer a confirmação da liminar, e que seja declarada a inexistência do débito referente a esse empréstimo. Requer também, a condenação da Requerida a restituição, em dobro, dos valores descontados do seu benefício previdenciário, bem como indenização por dano moral, no valor de R$15.000,00.

Em sede de

sentença (ID 5624639) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo de nº 813815434 (Id 11658297), discutido nestes autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados neste contrato, bem como os gerados em decorrência desses. 2) CONDENAR a parte Requerida a cessar os descontos no benefício do INSS da parte Autora, realizados decorrentes dos contratos discutido nestes autos, bem como CONDENAR a Requerida a se abster de efetuar cobranças à parte Autora referentes a esse contrato, sob pena de aplicação de multa. 3) CONDENAR a parte Requerida a restituir, em dobro, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura desta lide e os descontados no curso desta lide, referente ao contrato de nº 813815434 (Id 11658297), discutido nestes autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 4) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 5624645), requerendo a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou subsidiariamente, para que seja reduzida a indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida, que pugnou pela manutenção integral da sentença.(5624650)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere a ação de indenização por danos morais em virtude de danos causados à parte recorrida pela falha na prestação de serviços da recorrente.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o requerente, que foi vítima de dano moral.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso interposto por 99 Tecnologia LTDA, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual – cabendo ao requerido o ônus probatório do fato positivo e obstativo do direito do demandante, (art. 373, II, do CPC). Entretanto, não se desincumbiu o demandado de tal ônus.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Pois, não comprovou que a contratação tenha sido efetivada pela parte Autora, eis que a assinatura no suposto contrato colacionado pela Requerida, possui algumas divergências com a assinatura da Autora, conforme documento (Procuração – Id 11658282).

Destarte, está nítido que os documentos juntados pela Recorrente não têm força probatória de comprovar os fatos alegados em sua defesa de que a parte Autora contraiu o empréstimo.

Ademais, o documento apresentado pela Autora (Id 11658301), o extrato bancário, no qual observa-se que não há depósito do valor alegado pela Recorrente, nem depósito de valores efetuados pela Demandada.

No que se refere à restituição em dobro, entendo que esta é cabível, pois a conduta indevida da recorrente configura-se contrária à Boa-fé Objetiva.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora, ora recorrida, passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, principalmente pelo fato de estar se tornando corriqueiro a prática de lançamentos indevidos de cartões de crédito / empréstimos no benefício previdenciário de aposentados e pensionistas. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)